Tribunal: TJPA
Processo: 0815662-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815662-81.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JACOB DOS SANTOS PANTOJA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ.

2.Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JACOB DOS SANTOS PANTOJA JUNIOR
contra sentença proferida em Ação de
Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que julgou procedente a demanda sem determinar a juntada da cédula de crédito bancário original.

Eis o teor do julgado
(ID 2617384):

Trata-se de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, o qual prevê a retomada do bem quando a parte que está obrigada a efetuar o pagamento incorre em mora, como é o caso dos autos.

Primeiramente afasto a preliminar de ausência de contrato válido, constando o contrato devidamente assinado pelo réu no evento 1957044.

[...]

Isto posto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, declaro rescindido o contrato firmado, confirmando a liminar de id 2020737, a qual após cumprida, fica a posse e o domínio plenos sobre bem apreendido consolidado em poder do autor.

Expeça-se o mandado de busca e apreensão.

Segue espelho de bloqueio do bem.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade de justiça que ora deferido.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte Ré apelou (ID 2617387), alegando a obrigatoriedade de juntada aos autos da via original do contrato bancário, visto que o documento acostado pelo Banco Autor se trata de cópia simples, indo de encontro à jurisprudência consolidada do STJ que exige a apresentação da cédula original para se ajuizar ação de busca e apreensão.

No mérito, o Apelante aduz que o objeto da lide se trata de contrato de adesão que afronta o Direito do Consumidor, pleiteando, ao final, a revogação da sentença para que o processo seja julgado improcedente e o Apelado condenado nas verbas sucumbenciais.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 2617391), defendendo a desnecessidade de juntada da Cédula de Crédito Bancário original, sob o argumento de que a cópia do documento particular produz os mesmos efeitos, não possuindo o título natureza cambial. Ademais, argui que o Apelante é pessoa bem instruída, sendo injustificável sua inadimplência contratual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria para que proceda, primeiramente, à correção das partes processuais no sistema PJE, cujos nomes se encontram invertidos. Após, i
nclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão.

Defende o Apelante que a instituição bancária não teria juntado aos autos a via original do contrato, descumprindo, dessa forma, requisito essencial para o ajuizamento da presente demanda segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, as razões recursais devem ser acolhidas.

Isso porque, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos dispostos no inciso I do art. 798 do CPC
[2]
.

Ainda que a demanda se trate de ação de busca e apreensão, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Assim, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a cópia simples do documento como busca fazer crer o Apelado.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Sob este raciocínio, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, suscitada pelo Apelante em contestação, dando prosseguimento a ação sem exigir do Banco Bradesco a apresentação da cédula de crédito bancário original, objeto da presente busca e apreensão.

Portanto, faz-se necessária a anulação da sentença atacada com a devolução dos autos à instancia originária a fim de que seja dado continuidade ao feito, conforme o entendimento jurisprudencial supracitado.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem para o regular processamento da lide.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Belém, 30/11/2021